Tribunal: TJES
Processo: 5001106-56.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-56.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME MORAES FEITOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do art. 69 do Código Penal. A pena imposta foi de 21 anos e 6 meses de reclusão, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea; (ii) analisar a proporcionalidade do aumento de pena decorrente da agravante do motivo fútil; e (iii) examinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação para a exasperação da pena-base se revela idônea, pois decorre da análise concreta da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo válido o critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas.

4. A majoração da pena pela agravante do motivo fútil é proporcional, tendo sido aplicada fração inferior a 1/6, o que se mostra favorável ao réu, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação do valor pretendido, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência para a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta do agente.

2. A majoração da pena decorrente da agravante do motivo fútil é proporcional quando observada a fração usualmente aplicada pela jurisprudência.

3. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória desde que haja pedido expresso e indicação do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME MORAES FEITOZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além da obrigação de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Defesa, em suas razões (ID nº 11541785) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Aponta que o aumento de pena decorrente do reconhecimento de uma circunstância agravante se mostra exorbitante, não havendo fundamentação para tanto.

Sustenta a necessidade de afastamento da indenização ao pagamento de danos morais, já que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente prevê a reparação dos danos materiais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11541789), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12547814), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME MORAES FEITOZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além da obrigação de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Defesa, em suas razões (ID nº 11541785) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Aponta que o aumento de pena decorrente do reconhecimento de uma circunstância agravante se mostra exorbitante, não havendo fundamentação para tanto.

Sustenta a necessidade de afastamento da indenização ao pagamento de danos morais, já que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente prevê a reparação dos danos materiais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previsto de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), narrando o seguinte:

Emerge dos autos que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta da 19h00min, na Rua H, s/nº, Bairro Aeroporto II, última rua, Nova Venécia/ES, o denunciado com manifesto animus necandi, por motivo fútil, atirou quatro vezes e ceifou a vida da vítima Adailton de Oliveira Santos, cuja recurso dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Ademais, o mesmo portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal.

Constatou-se que a vítima havia se mudado para Nova Venécia e residia com o denunciado. Inicialmente, a relação entre a vítima e o denunciado era amistosa, mas deteriorou-se quando um terceiro, conhecido por "Melequinha" pediu a vítima para cobrar dívidas de drogas de Guilherme. Fato que deixou o denunciado muito irritado, motivando a execução do crime

Apurou-se que no dia do crime a vítima estava andando no bairro, quando foi surpreendido pelo denunciado, momento em que foi alvejado por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, que atingiram as regiões abdominal (Figuras 24 e 25), deltoidiana esquerda (Figura 26), hipogástrica (Figura 27) e occipital, com saídas na região do glúteo (Figura 29) e lombar (Figura 30). Foram encontradas cápsulas de calibre .380, próximo ao corpo da vítima, conforme exames periciais em anexo.

No dia seguinte ao homicídio, os policiais conseguiram interceptar o denunciado enquanto tentava deixar o município em um veículo de aplicativo (Uber), um Siena preto de placa OYI-7B00, com a intenção de fugir para Colatina/ES, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 52416007. Durante a abordagem, foi encontrado com o denunciado uma sacola contendo uma pistola cromada, marca Taurus, calibre 380., junto com o carregador desmuniciado dentro do coldre.

Após regular instrução processual, o acusado foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

O Réu agiu com um intenso grau de culpabilidade, eis que exteriorizou uma atitude violenta, conforme consta no Laudo cadavérico ID 54411051 foram encontrados no corpo da vítima três orifícios de entrada, porém na cena do crime haviam
(sic)
mais cápsulas, demonstrando uma excessiva vontade em ceifar a vida de
Adailton de Oliveira Santos,
extrapolando os limites inerentes previstos no tipo penal incriminador, merecendo maior exasperação da pena em face desta conduta
(...)

As circunstâncias do crime foram negativas, tendo em vista que o crime fora praticado em via pública de bairro residencial, demonstrando maior desvalor do
modus operandi
.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Ao contrário do alegado pela Defesa, os argumentos apresentados pelo Juízo
a quo
se revelam idôneos para exasperação da pena-base, não se tratando de “pseudo fundamentação” tal como alegado.

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, destaco que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a realização de vários disparos constitui fundamento idôneo para negativação do referido vetor, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019)
(...) (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

E, no caso, conforme se verifica do laudo cadavérico de ID nº 54411051 e do laudo de exame de local (ID nº 11541330), além dos três tiros que atingiram a vítima, foram encontrados no local outros projéteis e estojos, corroborando a ocorrência de diversos disparos.

Da mesma forma, as
circunstâncias
do delito evidenciam um maior grau de reprovabilidade, já que o crime foi cometido às 19h em via pública, próximo a residências, colocando em risco a incolumidade física de terceiros que residiam próximos ao local do crime.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso, nota-se que o Magistrado Sentenciante se valeu do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, critério amplamente utilizado pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer desproporcionalidade manifesta na sua utilização.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
aplicou a agravante do motivo fútil (devidamente reconhecida como qualificadora pelo Conselho de Sentença), majorando a pena em 3 (três) anos.

A despeito do argumento da Defesa no sentido de que “
não existe qualquer lógica e/ou fundamentação idônea capaz de justificar a majoração de 03 (três) anos em uma circunstância agravante”
, verifica-se que o Juízo
a quo
utilizou fração inferior a 1/6 (um sexto), o que inclusive se mostra favorável ao acusado, considerando que a jurisprudência pátria aponta a necessidade de adoção da fração paradigma de 1/6 para as agravantes e atenuantes reconhecidas.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada pelo Juízo
a quo
, há muito a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018)

Além do pedido expresso, a jurisprudência do STJ também aponta a necessidade de indicação do valor pretendido.

No caso, em simples análise da denúncia (ID nº 11541705), verifica-se que o
Parquet
requereu a condenação do acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados, indicando, ainda, o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a fixação em sentença.

Outrossim, é evidente que a perda de um familiar é capaz de gerar danos morais aos ascendentes ou descendentes da vítima, de modo que deve ser mantida a indenização fixada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.